Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0706571-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE AMIN CURY NASSER, JOSIANE CURY NASSER LOUREIRO, MARCELO ALVES LOUREIRO, NIVEA GUIMARAES DE FREITAS NASSER, MAYSA CURY NASSER, KAREN CURY NASSER DE FREITAS BORGES, JANNE CURY NASSER AGRAVADO: ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO, ALZAIR OLIVEIRA DE AQUINO, MARCIA LIMA BARBOSA D E S P A C H O Intimem-se o Aldir Oliveira de Aquino, Alzair Oliveira de Aquino e Márcia Lima Marbosa para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por José Amin Cury Nasser, Josiane Cury Nasser Loureiro, Marcelo Alves Loureiro, Nivea Guimarães de Freitas Nasser, Maysa Cury Nasser, Karen Cury Nasser de Freitas Borges e Janne Cury Nasser nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator